Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. ATIVOS FINANCEIROS. PESQUISA. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. REPETIÇÃO REITERADA. TEIMOSINHA. TEMPO. TRANSCURSO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE.
1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de aproximadamente um ano e também a inexistência de qualquer tentativa de busca de ativos financeiros em nome da parte executada na modalidade conhecida por “Teimosinha”, circunstâncias que autorizam a realização reiterada de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, nessa nova modalidade conhecida por “Teimosinha”, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica da executada ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto.
3. Recurso conhecido e provido.